Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-65.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000157-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (ADVOGADO), CARLOS RAMAO MELO - CPF: 398.259.571-15 (IMPETRANTE), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), BEATRIZ CAMILA DO NASCIMENTO - CPF: 154.685.284-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DANO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRÁTICA DE NOVOS CRIMES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS DE MORTE. AGRESSÕES FÍSICAS. COMPORTAMENTO CONTROLADOR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Igor Luiz Batista Peçanha, preso em flagrante em 03/01/2026 pela suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CP) e dano (art. 163 do CP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima Beatriz Camila do Nascimento. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia realizada em 04/01/2026, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos. A defesa requer a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
); (iii) determinar se medidas cautelares alternativas seriam suficientes para garantir a ordem pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão em flagrante foi regularmente lavrada, com observância de todas as formalidades legais, tendo sido o paciente capturado logo após o cometimento da infração penal, configurando flagrante próprio (art. 302, II, do CPP), e a audiência de custódia foi realizada com a presença do paciente, de seu advogado constituído e do representante do Ministério Público.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam evidenciados pelas declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima, que relatou agressões físicas reiteradas (mordida no rosto e tapas na boca na virada do ano, com marcas visíveis), ameaças de morte ("se não fosse dele não seria de mais ninguém"), destruição de seu aparelho celular para impedir contato externo, impedimento de comunicação com familiares e com sua filha, comportamento controlador e ciumento excessivo, e medo por sua vida.

Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023).

O paciente possui histórico criminal considerável, incluindo condenação por tentativa de homicídio qualificado, pela qual cumpre pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, além de diversos procedimentos policiais e processos criminais em curso, evidenciando reiteração delitiva de natureza grave e periculosidade concreta.

O paciente já estava cumprindo pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico por condenação anterior por tentativa de homicídio qualificado e, mesmo assim, voltou a delinquir, praticando novos crimes de natureza grave em contexto de violência doméstica, demonstrando que o monitoramento eletrônico não foi suficiente para impedir a prática de novos delitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o histórico criminal autoriza o reconhecimento do risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da prisão preventiva (RHC n. 107.238/GO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019).

A gravidade concreta da conduta está representada pelas ameaças de morte, agressões físicas, comportamento controlador (impedimento de contato com familiares e filha, destruição do aparelho celular da vítima) e contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

O Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FNAR) preenchido pela vítima aponta diversos fatores de risco, incluindo ameaças de morte, agressões físicas, ciúme excessivo e comportamento controlador, uso de drogas pelo agressor, agressões tornaram-se mais frequentes ou graves nos últimos meses, vítima manifestou intenção de se separar, e vítima teme por sua vida.

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabelece mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo a situação de vulnerabilidade e hipossuficiência da vítima, sendo que a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na lei.

A garantia da ordem pública não se limita à proteção da vítima específica, abrangendo também a necessidade de evitar a reiteração delitiva e resguardar a credibilidade das instituições, sendo que a circunstância de a vítima ter declinado medidas protetivas não vincula o magistrado, que deve zelar pela ordem pública de forma objetiva.

As condições pessoais favoráveis do paciente (residência fixa e trabalho) não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
quando presentes fundados elementos indicativos de risco à ordem pública, conforme Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT.

Medidas cautelares alternativas não são suficientes para garantir a ordem pública no caso concreto, pois o paciente já estava submetido a monitoramento eletrônico em razão de condenação anterior e, mesmo assim, voltou a delinquir, praticando crimes graves em contexto de violência doméstica, demonstrando que medidas menos gravosas não são adequadas.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

A prisão preventiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher se justifica quando há reiteração delitiva qualificada, gravidade concreta da conduta e risco concreto à ordem pública, não configurando violação à presunção de inocência.

O fato de o paciente já estar submetido a monitoramento eletrônico em razão de condenação anterior e, mesmo assim, praticar novos crimes graves em contexto de violência doméstica demonstra que medidas cautelares alternativas não são suficientes para garantir a ordem pública, justificando a prisão preventiva.

A palavra da vítima em crimes praticados no contexto de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.

A garantia da ordem pública não se limita à proteção da vítima específica, abrangendo também a necessidade de evitar a reiteração delitiva e resguardar a credibilidade das instituições, não vinculando o magistrado a eventual recusa da vítima em solicitar medidas protetivas.

O histórico criminal do paciente, incluindo condenação anterior por crime grave e cumprimento de pena em regime semiaberto, autoriza o reconhecimento do risco de reiteração delitiva, justificando a imposição da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
IGOR LUIZ BATISTA PECANHA
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 03/01/2026, pela suposta prática dos crimes de
ameaça
(art. 147,
caput
, do Código Penal) e
dano
(art. 163, CP), ambos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo como vítima
Beatriz Camila do Nascimento
.

A prisão decorreu de chamado realizado pela mãe da vítima, residente em outro estado, que acionou a Polícia Militar por suspeitar de cárcere privado. Segundo o Boletim de Ocorrência, a guarnição policial compareceu ao endereço indicado, onde o paciente franqueou a entrada. A vítima, inicialmente, afirmou que estava tudo bem, mas ao ser retirada da presença do paciente, entrou em desespero e confirmou as ameaças de morte e agressões físicas.

Em
04/01/2026
, foi realizada audiência de custódia pelo Juiz Plantonista, que homologou a prisão em flagrante e, acolhendo manifestação do Ministério Público,
converteu-a em prisão preventiva
para garantia da ordem pública, fundamentando-se na reiteração delitiva e na gravidade concreta dos fatos.

O impetrante alega constrangimento ilegal, sustentando:

a) Ausência de fundamentação idônea:
A decisão teria se baseado em fundamentos genéricos, invocando apenas a gravidade abstrata do delito e a reiteração delitiva, sem demonstrar risco concreto e atual. Destaca que o paciente cumpriu durante 10 meses medidas cautelares em outro processo sem qualquer descumprimento.

b) Inexistência de
periculum libertatis
:
A própria vítima, em declarações prestadas na delegacia, negou o cárcere privado e afirmou que não necessitava de medidas protetivas, pois sua mãe havia comprado passagem e ela estava deixando definitivamente a cidade. Sustenta que a audiência de custódia foi realizada sem a presença dos policiais militares e sem a oitiva da vítima, baseando-se apenas em depoimento colhido "no calor dos acontecimentos".

c) Condições pessoais favoráveis:
O paciente possui residência fixa, trabalho lícito como calheiro na obra do Hospital Regional de Tangará da Serra, demonstrando vínculo com o distrito da culpa e afastando risco de fuga.

d) Suficiência de medidas cautelares alternativas:
Ressalta que o paciente já é monitorado eletronicamente por tornozeleira em razão de condenação anterior, o que tornaria desnecessária a prisão preventiva, sendo suficientes as medidas do art. 319 do CPP.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem ou, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
pelo Relator, Desembargador Substituto
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, em decisão de Id. 339843392.

O Juiz
a quo
, em substituição legal, prestou informações (Id. 340372377), ratificando os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, destacando:

·

A validade da prisão em flagrante, com observância de todas as garantias constitucionais;

·

A presença de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima;

·

A existência de
periculum libertatis
concreto, evidenciado pela reiteração delitiva (condenação anterior por homicídio qualificado, cumprindo pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico) e pela gravidade concreta da conduta (ameaças de morte, agressões físicas, comportamento controlador);

·

A insuficiência de medidas cautelares alternativas diante do histórico criminal e da gravidade dos fatos.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Fania Amorim
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 340694874)

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA E DANO (ARTS. 147 E 163 DO CP) — PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA — DECISÃO FUNDAMENTADA — RISCO À ORDEM PÚBLICA — REITERAÇÃO DELITIVA — CONDENAÇÃO ANTERIOR POR HOMICÍDIO QUALIFICADO — CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO — MONITORAÇÃO ELETRÔNICA INEFICAZ — MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES — AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL — PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. CONHECIMENTO

Conheço do presente
habeas corpus
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

II. MÉRITO

II.1. DA VALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Compulsando os autos, verifico que a prisão em flagrante foi regularmente lavrada, com observância de todas as formalidades legais. O Auto de Prisão em Flagrante Delito nº 162.3.2026.182 demonstra que:

·

O paciente foi preso logo após o cometimento da infração penal, configurando flagrante próprio (art. 302, II, do CPP);

·

Foram observadas as quatro etapas necessárias à caracterização do flagrante: captura, condução, lavratura do auto e recolhimento à prisão;

·

Todas as garantias constitucionais do paciente foram respeitadas, incluindo expedição de nota de culpa, nota de ciência das garantias fundamentais, fornecimento de telefone para contato com familiares e assistência de advogado constituído.

A audiência de custódia foi realizada em
04/01/2026,
pelo Juiz Plantonista, com a presença do paciente, de seu advogado constituído e do representante do Ministério Público, conforme Ata de Audiência de Custódia (Id. 219219192).

Não há, portanto, qualquer vício formal que macule a prisão em flagrante, que foi corretamente
homologada
pela autoridade judiciária.

II.2. DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA

A conversão da prisão em flagrante em preventiva exige a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal: prova da materialidade do delito, indícios suficientes de autoria e a presença do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal).

II.2.1. DO
FUMUS COMISSI DELICTI

A materialidade delitiva e os indícios de autoria restam evidenciados pelas declarações da vítima
Beatriz Camila do Nascimento
, prestadas na Delegacia de Polícia (Termo de Declaração nº 2026.8.1204), nos seguintes termos:

"QUE, convive com IGOR há aproximadamente quatro meses; QUE, tem uma filha de 07 anos que vive na cidade de Ipojuca/PE com a avó materna, tendo a declarante vindo embora para esta cidade para trabalhar; QUE, após conhecer IGOR passaram a morar juntos, no entanto, após dois meses ele mudou a personalidade e passou a ser muito agressivo; QUE, o companheiro é extremamente ciumento e por diversas vezes lhe agrediu fisicamente; QUE, na virada de ano foram juntos para o pesqueiro Piracema ver a queima de fogos, em mais uma crise de ciúmes IGOR lhe mordeu o rosto e deu dois tapas em sua boca, ainda tem marcas de tal agressão; QUE, hoje pela manhã IGOR já acordou alterado, insistiu que queria conversar, mas a declarante relatou que não se sentia bem; QUE, como a declarante não quis conversar com IGOR respondia sua mãe pelo whatsapp, ele pegou o aparelho celular da declarante e jogou no chão, quebrando-o de forma que não tem mais serventia; QUE, por diversas vezes IGOR lhe ameaçou de morte dizendo que se não fosse dele não seria de mais ninguém; QUE, IGOR a impede de falar com seus familiares e inclusive com sua filha; QUE, como ficou sem telefone pediu que IGOR deixasse a declarante falar com sua mãe, pois quando ele quebrou seu aparelho celular falava com ela e com o sumiço da declarante ela ficaria muito preocupada, ao que ele pegou o chip dele e colocou no aparelho celular que pertence a mãe dele; QUE, a declarante ligou de chamada de vídeo para sua mãe e mesmo com IGOR ao seu lado falou com voz baixa para sua mãe 'chama a polícia'; QUE, em data anterior já havia mandado o endereço onde reside com IGOR para sua mãe e mais algumas informações, pois há tempos teme por sua vida, mas não terminou o relacionamento, por medo de morrer e porque não tem rede de apoio; QUE, foi sua mãe quem chamou a policia militar que foi até a casa onde estava e conduziu IGOR e a declarante até esta delegacia."

As declarações da vítima são firmes, coerentes e detalhadas, descrevendo um padrão de comportamento violento, controlador e ameaçador por parte do paciente. Embora a vítima tenha negado o cárcere privado, confirmou expressamente:

·

Agressões físicas reiteradas (mordida no rosto e tapas na boca na virada do ano, com marcas visíveis);

·

Ameaças de morte ("se não fosse dele não seria de mais ninguém");

·

Destruição de seu aparelho celular para impedir contato externo;

·

Impedimento de comunicação com familiares e com sua filha;

·

Comportamento controlador e ciumento excessivo;

·

Medo por sua vida, a ponto de ter enviado previamente seu endereço à mãe e pedir ajuda em voz baixa durante videochamada.

Tais declarações são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares
Marcos da Gama Silva
(Termo de Depoimento nº 2026.8.1202) e
Gabriel Murilo Ferrazza Araújo
(Termo de Depoimento nº 2026.8.1203), que relataram:

"EM SEGUIDA, BEATRIZ CAMILA APRESENTOU-SE, AFIRMANDO INICIALMENTE QUE 'ESTAVA TUDO BEM'. CONTUDO, AO SER RETIRADA DA PRESENÇA DO AGRESSOR, A VÍTIMA ENTROU EM ESTADO DE DESESPERO E CONFIRMOU ESTAR SENDO MANTIDA EM CÁRCERE PRIVADO, BEM COMO CONFIRMOU AS AMEAÇAS CONTRA SUA VIDA."

É pacífica a jurisprudência no sentido de que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (VERBETE DA SÚMULA N. 83 DO STJ). 3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher' (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023)."

Portanto, resta demonstrado o
fumus comissi delicti
.

II.2.2. DO
PERICULUM LIBERTATIS

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na
garantia da ordem pública
, com base em elementos concretos:

a) Reiteração delitiva qualificada

O Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 219219191) e a Pesquisa Criminal (Id. 219217727) demonstram que o paciente possui
histórico criminal considerável
, incluindo:

·

Condenação por tentativa de homicídio qualificado
(Processo nº 1012501-83.2021.8.11.0055), pela qual
cumpre pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico
(Execução da Pena nº 2000370-25.2022.811.0055);

·

Diversos procedimentos policiais e processos criminais em curso, incluindo inquéritos por receptação, tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado de menor, corrupção de menor e associação criminosa.

Conforme consignado na decisão impugnada:

"Por outro lado, em relação ao 'periculum libertatis', observo a existência de indícios concretos de que a liberdade do flagranteado representa risco a garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de antecedentes criminais consideráveis, inclusive pelo cometimento de crime contra a vida – homicídio qualificado – pelo qual cumpre pena em regime semiaberto, evidenciando a reiteração delitiva de natureza grave e periculosidade."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o histórico criminal autoriza o reconhecimento do risco de reiteração delitiva:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA N. 52/STJ. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (...). (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 12/3/2019)."

No caso concreto, a situação é ainda mais grave: o paciente
já estava cumprindo pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico
por condenação anterior por
tentativa de homicídio qualificado
e, mesmo assim,
voltou a delinquir
, praticando novos crimes de natureza grave em contexto de violência doméstica.

Este fato demonstra, de forma inequívoca, que
o monitoramento eletrônico não foi suficiente para impedir a prática de novos delitos
, afastando a alegação defensiva de que medidas cautelares alternativas seriam adequadas ao caso.

Neste sentido, o
Enunciado Orientativo nº 06 do TJMT
:
"O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

b) Gravidade concreta da conduta

A decisão também se fundamentou na
gravidade concreta da conduta
, representada por:

·

Ameaças de morte
("se não fosse dele não seria de mais ninguém");

·

Agressões físicas
(mordida no rosto e tapas na boca, com marcas visíveis);

·

Comportamento controlador
(impedimento de contato com familiares e filha, destruição do aparelho celular da vítima);

·

Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, com risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

Conforme consignado na decisão:

"De igual modo, a garantia da ordem pública também se encontra em risco por conta da gravidade concreta da conduta do acusado, representada pelas ameaças de morte proferidas em face da ofendida, aliado ao relato de agressões físicas. Portanto, necessária a segregação cautelar do acusado, a fim de neutralizar sua reiteração delitiva, evitando-se o agravamento de suas condutas, garantindo a integridade do conceito de ordem pública, além da integridade física e psicológica da vítima, considerando que os crimes foram cometidos no contexto de violência doméstica."

O
Formulário Nacional de Avaliação de Risco
(FNAR nº 2026.18.102) preenchido pela vítima aponta diversos fatores de risco, incluindo:

·

Ameaças de morte ("disse algo parecido com a frase: 'se não for minha, não será de mais ninguém'");

·

Agressões físicas (soco, chute, tapa, empurrão, puxão de cabelo);

·

Ciúme excessivo e comportamento controlador;

·

Proibição de visitar familiares ou amigos, de trabalhar ou estudar;

·

Uso de drogas pelo agressor;

·

Agressões tornaram-se mais frequentes ou graves nos últimos meses;

·

Vítima manifestou intenção de se separar;

·

Vítima teme por sua vida.

c) Contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabelece mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, reconhecendo a situação de vulnerabilidade e hipossuficiência da vítima.

Conforme destacado no parecer do Ministério Público:

"É de valia destacar, nesse contexto, que o espírito da Lei Maria da Penha é justamente coibir e prevenir a violência doméstica e familiar praticada contra a mulher, pois é consabido que a lógica da hierarquia de poder na sociedade brasileira não privilegia as mulheres, de modo que o desiderato da norma é a implementação da tutela estatal ao gênero feminino. (...) Daí porque o magistrado deve realizar um juízo de verossimilhança da versão exposta pela mulher ofendida, que o tempo e as condições exigem que assim se proceda, haja vista que a vulnerabilidade, hipossuficiência ou fragilidade têm-se como presumidas nas circunstâncias descritas na Lei nº 11.340/2006."

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a necessidade de maior assertividade na manutenção de prisões preventivas em casos de violência doméstica:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A prisão preventiva se legitima quando baseada em elementos concretos de reiteração delitiva, risco à integridade da vítima e descumprimento de medidas protetivas, não configurando violação à presunção de inocência. 4. O paciente descumpre medidas protetivas vigentes, intimida e ameaça a vítima em seu local de trabalho, revelando risco real e atual, caracterizando o periculum libertatis. (...) (TJMT – HC nº 1024995-09.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)."

II.3. DA IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS

II.3.1. Da alegada ausência de fundamentação idônea

Ao contrário do sustentado pela defesa, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito
. O magistrado analisou especificamente as circunstâncias do caso, destacando:

·

O histórico criminal do paciente (condenação por crime contra a vida);

·

A gravidade concreta das ameaças de morte e agressões físicas;

·

O contexto de violência doméstica;

·

A reiteração delitiva (prática de novo crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico).

A fundamentação atende plenamente aos requisitos do art. 312 do CPP e à jurisprudência consolidada do STJ, não havendo que se falar em decisão genérica ou abstrata.

II.3.2. Da alegada inexistência de
periculum libertatis

A defesa sustenta que não haveria risco concreto porque a vítima estaria deixando a cidade. Contudo, tal argumento não procede por diversos motivos:

Primeiro
, porque a garantia da ordem pública
não se limita à proteção da vítima específica
, abrangendo também a necessidade de evitar a reiteração delitiva e resguardar a credibilidade das instituições.

Segundo
, porque a própria vítima, no mesmo depoimento invocado pela defesa,
confirmou as ameaças de morte, as agressões físicas e o comportamento controlador do paciente
, elementos que justificam a medida extrema.

Terceiro
, porque a circunstância de a vítima ter declinado medidas protetivas
não vincula o magistrado
, que deve zelar pela ordem pública de forma objetiva. Conforme destacado no parecer do Ministério Público:
"Manter o Paciente preso para 'proteger' uma vítima que se declara segura e que dispensa a proteção estatal é uma contradição jurídica e uma violação ao princípio da necessidade."

Esta afirmação não procede. A vítima
não se declarou segura
. Ao contrário, afirmou expressamente que
"há tempos teme por sua vida"
e que
"não terminou o relacionamento, por medo de morrer e porque não tem rede de apoio"
. O fato de ter declinado medidas protetivas porque sua mãe comprou passagem para ela deixar a cidade
não afasta o risco
, mas apenas demonstra que a vítima buscou uma solução alternativa diante da ausência de rede de apoio local.

Quarto
, quanto à alegação de que a audiência de custódia foi realizada "sem ouvir as pessoas-chave", não procede. A audiência de custódia destina-se à análise da legalidade da prisão e das condições pessoais do custodiado, não sendo o momento processual adequado para ampla dilação probatória. O magistrado fundamentou-se nos elementos constantes dos autos de prisão em flagrante, regularmente lavrado, com oitiva dos policiais condutores e da vítima.

II.3.3. Das condições pessoais favoráveis

Embora o paciente possua residência fixa e trabalho, tais circunstâncias
não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
quando presentes, como no caso, fundados elementos indicativos de risco à ordem pública. O histórico criminal e a gravidade concreta da conduta sobrepõem-se aos aspectos favoráveis.

Neste sentido, o
Enunciado Orientativo n. 43 do TJMT
:
"As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes, por si só, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP."

II.3.4. Da suficiência de medidas cautelares alternativas

O argumento de que o monitoramento eletrônico seria suficiente
não procede
, pois o paciente
já estava submetido a monitoramento eletrônico
em razão de condenação anterior e, mesmo assim,
voltou a delinquir
, praticando crimes graves em contexto de violência doméstica.

Este fato demonstra, de forma inequívoca, que
medidas cautelares alternativas não são suficientes
para garantir a ordem pública no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a ordem pública. No presente caso, esta demonstração está presente, pois o paciente já descumpriu medida cautelar menos gravosa (monitoramento eletrônico) ao praticar novos crimes.

Neste sentido:

"HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. 1. O modus operandi do delito, praticado em situação de violência doméstica, autorizava a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, no tempo da sua decretação. 2. Transcorridos, entretanto, mais de 4 meses desde a data dos fatos, perde densidade o decreto prisional quando outras medidas cautelares menos gravosas, ainda não impostas ao paciente, podem ser eficazes ao resguardo da integridade física da vítima. 3. Tem-se que, 'em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima' (HC 479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019). 4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a ser fixadas pelo magistrado de origem, a fim de informar o endereço e justificar suas atividades; b) proibição de aproximar-se da vítima à distância inferior a 500 metros, incluindo sua moradia e eventual local de trabalho; c) proibição de manter contato com a ofendida, pessoalmente ou por qualquer outro meio de comunicação, inclusive telefônico; e d) monitoração eletrônica por 6 meses, como forma de controle mais eficiente das medidas das letras b e c. (STJ - HC: 644739 SP 2021/0040883-5, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)."

Contudo, o caso em análise
difere substancialmente
do precedente citado, pois:

·

O paciente
já estava submetido a monitoramento eletrônico
e, mesmo assim, praticou novos crimes;

·

Não se trata de medida cautelar "ainda não imposta", mas de medida
já em vigor e descumprida de fato
pela prática de novos delitos;

·

O histórico criminal do paciente (condenação por tentativa de homicídio qualificado) evidencia periculosidade concreta.

Portanto, no presente caso,
a prisão preventiva é a única medida apta
a garantir a ordem pública, diante da reiteração delitiva e da periculosidade concreta demonstrada.

II.4. CONCLUSÃO

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a presença dos requisitos do art. 312 do CPP:

Fumus comissi delicti
: prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, especialmente pelas declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares;

Periculum libertatis
: risco concreto à ordem pública, evidenciado pela reiteração delitiva qualificada (condenação anterior por tentativa de homicídio qualificado, cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoramento eletrônico e prática de novos crimes) e pela gravidade concreta da conduta (ameaças de morte, agressões físicas, comportamento controlador, em contexto de violência doméstica);

Insuficiência de medidas cautelares alternativas
: o paciente já estava submetido a monitoramento eletrônico e, mesmo assim, voltou a delinquir, demonstrando que medidas menos gravosas não são suficientes para garantir a ordem pública.

Não há, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente
IGOR LUIZ BATISTA PEÇANHA
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026